Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001010-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1001010-50.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, Sra. ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem revertidos em favor da parte autora.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que, ao contrário do que afirma a agravada, não há dois descontos em sua folha de pagamento, visto que um é a reserva do valor do cartão e o outro se trata de desconto mínimo realizado conforme é utilizado.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, por isso tem facilidade de obter empréstimos consignados, já que a instituição financeira fica garantis com o pagamento (Lei no 10.820/2003).
Aduz que ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário deparou com dois descontos, um de R$ 29,69 e outro de R$ 32,09 denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente.
Afirma que jamais solicitou ou fez uso de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Num juízo de cognição sumária, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar. Vejamos.
Não se faz possível exigir prova de fato negativo da parte autora, que alegou não ter firmado o negócio jurídico com a requerida. Desse modo, considerando a inexistência de motivos a gerar entendimento em sentido contrário, presumem-se verossimilhantes as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação.
Já o provável perigo de dano decorre da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de ordem patrimonial e moral mediante restrições ao seu crédito.
Ademais, há que se destacar que a requerente é pessoa idosa, e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente de verba alimentar previdenciária.
Quanto ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido, com a revogação da liminar e imediata comunicação ao cadastro de inadimplentes, a fim de que torne público os débitos ora discutidos.
Pondera-se que o dever de lealdade processual das partes deve ser prestigiado (art. 77 do CPC/2015), sendo que, se no decorrer da demanda restar demonstrado que, contrariamente ao alegado na inicial, há sim relação jurídica entre as partes, cujo inadimplemento é hábil a ensejar o protesto do título e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a medida antecipatória de tutela será revogada e aplicados os consectários legais. (Id 73665996)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator